Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA. PENHORA DE SALDO DE FGTS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a competência para o processamento da ação.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi deferido e os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal foram indeferidos.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0704781-86.2022.8.07.0000 e 0751866-34.2023.8.07.0000. O primeiro, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, conhecido e desprovido, foi interposto contra decisão que concluiu ser possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela genitora após a inversão da guarda da filha em favor do genitor. O segundo, interposto contra decisão no mesmo sentido, não foi conhecido por ser intempestivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso deve ser conhecido, (ii) se a matéria sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com sucessão processual da genitora está preclusa, (iii) se o Juízo de origem é competente para o processamento do cumprimento de sentença e (iv) se o saldo de FGTS é penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de cancelamento de restrição veicular não foi objeto de apreciação pelo r. Juízo de origem na decisão recorrida. É inviável, em agravo de instrumento, formular pedido inédito, não apresentado em tempo e modo oportunos no Juízo de origem, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
6. Se a questão sobre a possibilidade de processamento do cumprimento de sentença com sucessão processual da genitora foi decidida por esta d. 7a Turma Cível em momento anterior, com acórdão transitado em julgado, incabível nova discussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC).
7. O cumprimento de sentença tramita perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, em conformidade com o art. 516, II, do CPC.
8. O c. STJ admite, excepcionalmente, a penhora de saldo de FGTS nas hipóteses em que a verba executada possuir natureza alimentar. Com a inversão da guarda da adolescente, o r. Juízo de origem e esta d. 7a Turma Cível reconheceram o direito da genitora de dar seguimento ao cumprimento de sentença no polo ativo. Diante da natureza personalíssima e intransmissível dos alimentos, a obrigação assume caráter indenizatório, pois o que a genitora pretende é o ressarcimento das despesas que teve com a filha. Se a obrigação tem caráter indenizatório, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo de FGTS.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.